Tribunal: TJDFT
Processo: 0739787-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739787-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDJI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Fidji Empreendimento Imobiliário Ltda. contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, afastou a alegação de nulidade da citação da agravante (autos no 0742550-91.2023.8.07.0001, ID no 208991499). 2. A agravante, em suma, sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois o primeiro AR encaminhado ao seu endereço foi devolvido com a informação “Problema Interno dos Correios” e as outras diligências foram realizadas em endereços que desconhece e nunca exerceu suas atividades. 3. Afirma que o AR que considerou a sua citação (ID no 180329770 – 4/12/2023) foi encaminhado para o edifício Matheus Muniz, em Águas Claras/DF, onde nunca foi estabelecida administrativamente e recebido por terceiro que desconhece. 4. Esclarece que o endereço fornecido pela CAESB, onde foi remetido o AR com o mandado de citação na verdade se refere a empreendimento imobiliário que foi entregue pela agravante, atuando como incorporadora, em 2014, mas não mantém qualquer vínculo administrativo ou de representação no local. 5. Por essas razões, a citação realizada na origem não observou os pressupostos necessários para ser considerada válida, na medida em que não oportunizou o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e restituir o prazo para apresentar sua defesa. 7. Preparo (ID no 64260053 e no 64260054). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 11. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 12. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC). 13. O AR encaminhado ao endereço que a agravante declara ser o seu domicílio (SAA, Quadra 3, Bloco D, Loja 29 - Térreo, Parte C – CEP: 70.632-300 - Brasília-DF) foi devolvido com a informação “desconhecido” (ID no 177074261 dos autos de origem) 14. Todavia, na indexação do processo de origem, no referido ID (177074261) consta a informação “Não entregue – problema interno dos correios (Ecarta)”. 15. Observa-se na notificação extrajudicial encaminhada pela agravada à agravante, em 9/2/2023, que a correspondência foi entregue no endereço Setor SAA, Quadra 3, Bloco D, Loja 29 - Térreo, Parte C – CEP: 70.632-300 - Brasília-DF (ID no 175105398). 16. Nas consultas realizadas via sistemas conveniados durante a ação de conhecimento, dentre outros endereços, foi indicado aquele em que o AR supracitado foi enviado (ID no 177631599). A agravante declara que o seu domicílio ainda é o mesmo, ou seja, Setor SAA, Quadra 3, Bloco D, Loja 29 - Térreo, Parte C – CEP: 70.632-300 - Brasília-DF, inclusive para fins fiscais. 17. Esses elementos corroboram os argumentos da agravante no sentido de que a citação realizada não atendeu à finalidade do ato processual, pois deixou de oportunizar o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 18. É preciso esclarecer se o AR de ID no 177074261 foi devolvido com a informação “desconhecido” ou se a diligência não foi realizada por problemas internos dos Correios (Ecarta), como consta na indexação do processo de conhecimento. 19. Até que essa questão seja adequadamente dirimida, a suspensão do cumprimento de sentença se faz necessária para evitar a prática de medidas constritivas em desfavor da agravante, tendo como fundamento título judicial cuja formação por ter sido maculada pela nulidade defendida pela agravante. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal ou ulterior decisão desta Relatoria (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.015, parágrafo único). 22. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Para subsidiar a análise do mérito recursal, solicito ao Juízo de origem que seja esclarecido se o AR de ID no 177074261 foi devolvido com a informação “desconhecido” e o significado do registro “Não entregue – problema interno dos correios (Ecarta)” na indexação do processo. 23. Sem prejuízo, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO